Tribunal: TJMT
Processo: 1009427-16.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009427-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), NEY ROMAO BENEDITO ALMEIDA - CPF: 545.415.221-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO, DAS COBRANÇAS E DA NEGATIVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão das cobranças e impedimento de negativação decorrentes de contratos bancários impugnados.

2.

O agravante alega ter sido vítima de fraude bancária, com contratação de empréstimos não reconhecidos após fornecimento de dados a terceiros e instalação de aplicativo malicioso, o que possibilitou a realização de operações financeiras indevidas.

3.

O juízo de origem reconheceu a incidência do CDC e determinou a inversão do ônus da prova, mas indeferiu a tutela de urgência por ausência de probabilidade do direito e necessidade de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste na presença dos requisitos da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito diante da alegação de fraude bancária e o perigo de dano decorrente da manutenção das cobranças e do risco de negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

6.

A alegação de fraude bancária, acompanhada de elementos mínimos, evidencia a plausibilidade do direito invocado.

7.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

8.

A verificação de culpa exclusiva do consumidor ou de fortuito externo demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária.

9.

O perigo de dano está caracterizado pela continuidade das cobranças, incidência de encargos e risco de inscrição em cadastros restritivos de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de indícios de fraude bancária autoriza o reconhecimento da probabilidade do direito para fins de tutela de urgência. 2. A continuidade das cobranças e o risco de negativação configuram perigo de dano, justificando a suspensão da exigibilidade do débito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJMT, Ag. Inst. no 1021412-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.08.2025, pub. DJE 12.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ney Romão Benedito de Almeida contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT que, nos autos da ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Narra o agravante que foi vítima de fraude bancária, consistente no denominado “golpe do falso advogado”, tendo sido induzido a fornecer dados bancários e a instalar aplicativo malicioso em seu aparelho celular, o que possibilitou o acesso remoto por terceiros e a realização de operações financeiras indevidas, incluindo a contratação dos empréstimos no 546353126 e no 0000546352556.

Aduz que, após perceber a irregularidade, comunicou imediatamente a instituição financeira, sem, contudo, obter solução administrativa, razão pela qual ajuizou a demanda originária visando à declaração de inexigibilidade dos débitos e à reparação por danos morais, com pedido de tutela de urgência para suspensão das cobranças e impedimento de negativação.

O Juízo de origem deferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou a inversão do ônus da prova, reconhecendo a incidência da legislação consumerista. Contudo, indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de ausência de probabilidade do direito, destacando que o próprio autor teria fornecido voluntariamente seus dados bancários e instalado aplicativo desconhecido, circunstância que fragilizaria, em sede de cognição sumária, a tese de falha exclusiva da instituição financeira.

Assentou, ainda, que não haveria elementos suficientes para demonstrar, de plano, eventual defeito na prestação do serviço bancário ou a ocorrência de fortuito interno, sendo necessária a dilação probatória para apuração da origem das transações e da eventual responsabilidade da instituição financeira.

Nas razões recursais, o agravante sustenta a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, defendendo a probabilidade do direito com base no conjunto probatório apresentado e na responsabilidade objetiva da instituição financeira, bem como o perigo de dano decorrente da continuidade das cobranças e risco de negativação.

Requer a concessão de tutela recursal para suspensão da exigibilidade dos contratos, abstenção de cobranças e vedação de inscrição em cadastros restritivos, bem como o provimento definitivo do recurso.

O pedido de tutela recursal foi deferido para determinar, até o julgamento colegiado, a suspensão da exigibilidade dos contratos impugnados, a abstenção de cobranças e descontos, a vedação de inscrição ou manutenção do nome do agravante em cadastros restritivos de crédito, com exclusão de eventual anotação, bem como a suspensão da incidência de encargos moratórios (id 351296363).

Sem contrarrazões (id 357971366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal limita-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Conforme se extrai dos autos, o Juízo de origem, embora tenha reconhecido a incidência do Código de Defesa do Consumidor e determinado a inversão do ônus da prova, entendeu ausente a probabilidade do direito, ao fundamento de que o próprio autor teria fornecido voluntariamente seus dados bancários e instalado aplicativo desconhecido, circunstância que fragilizaria, em sede de cognição sumária, a tese de falha na prestação do serviço bancário, reputando, ainda, necessária a dilação probatória para apuração da responsabilidade da instituição financeira.

Em sede de tutela de urgência, não se exige prova inequívoca ou exauriente do direito alegado, sendo suficiente a demonstração de elementos que evidenciem sua plausibilidade. No caso, a narrativa apresentada não se encontra desacompanhada de suporte mínimo, havendo indicação de contatos fraudulentos, alegação de instalação de aplicativo malicioso, impugnação específica de operações bancárias e notícia de comunicação imediata à instituição financeira, circunstâncias que, em análise perfunctória, são aptas a evidenciar a probabilidade do direito.

A circunstância de o consumidor ter, em tese, fornecido dados ou seguido orientações de terceiros não é suficiente, por si só, para afastar, de plano, a responsabilidade da instituição financeira, sobretudo em se tratando de relação de consumo, regida pela responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de risco inerente à atividade econômica desenvolvida, conforme enunciado da Súmula 479.

A aferição acerca da eventual configuração de culpa exclusiva da vítima ou da existência de fortuito externo, aptos a romper o nexo causal, demanda exame aprofundado do conjunto probatório, o que não se compatibiliza com a cognição sumária própria da tutela provisória.

No caso em exame, diversamente, a controvérsia ainda se encontra em fase inicial, não sendo possível, neste momento processual, concluir, de forma definitiva, pela existência de culpa exclusiva do consumidor ou pela ausência de falha na prestação do serviço bancário.

No âmbito desta Corte, verifica-se orientação no sentido de que, presentes indícios verossímeis de fraude bancária, aliados ao risco de prejuízos decorrentes da manutenção das cobranças e da eventual negativação do nome do consumidor, mostra-se cabível a concessão da tutela provisória. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E NULIDADES DOS CONTRATOS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO AUTORIZADAS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E DA NEGATIVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação declaratória cumulada com pedido de indenização, proposta por consumidora que alega ter sido vítima de fraude bancária, resultando na contratação indevida de empréstimos e outras operações financeiras em seu nome, sem sua autorização. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência (a probabilidade do direito e o perigo de dano) para suspender as cobranças oriundas de contratos bancários supostamente fraudulentos e impedir a negativação da agravante. III. Razões de decidir. 3. Para a concessão da tutela de urgência, exige-se a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 4. A probabilidade do direito decorre da verossimilhança das alegações de fraude, com empréstimos e transações não autorizados, somada à ausência de histórico anterior de operações semelhantes destoantes do perfil bancário da agravante. A posse de dados sigilosos por falsa central reforça a falha na segurança do sistema bancário. 5. O perigo de dano é evidente, dada a manutenção das cobranças dos empréstimos cuja legitimidade é questionada e a iminente possibilidade de negativação do nome da agravante, o que pode causar prejuízos graves e de difícil reparação, comprometendo sua subsistência e dignidade. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A existência de indícios verossímeis de fraude bancária, com operações atípicas e incompatíveis com o perfil do consumidor, e cláusula contratual que veda a concessão de crédito sem autorização, configura a probabilidade do direito para fins de tutela provisória. 2. O risco de cobranças indevidas e de negativação decorrente de suposta fraude caracteriza perigo de dano, autorizando a suspensão dos débitos e a vedação à inscrição do nome do consumidor.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 297 e no 479; TJMT, Ag. Inst. no 1011332-27.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câm. Dir. Privado, j. 20.08.2024, pub. 21.08.2024. (N.U 1021412-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2025, Publicado no DJE 12/08/2025)

O referido julgado se amolda ao caso concreto, na medida em que também aqui se discute a realização de operações bancárias supostamente fraudulentas, com alegação de ausência de autorização do consumidor e existência de risco concreto de prejuízos decorrentes da manutenção das cobranças.

No que concerne ao perigo de dano, este igualmente se evidencia, tendo em vista que a manutenção da exigibilidade dos contratos impugnados pode acarretar a incidência de encargos, a continuidade das cobranças e a eventual inscrição do nome do agravante em cadastros restritivos de crédito, circunstâncias aptas a gerar prejuízos relevantes e de difícil reparação.

A solução que melhor se coaduna com a natureza da tutela provisória, portanto, é aquela que preserva o equilíbrio entre as partes até o julgamento definitivo da controvérsia, evitando a produção de efeitos potencialmente gravosos ao consumidor que afirma não ter contratado as operações.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada para manter a suspensão da exigibilidade dos contratos de empréstimo, a abstenção de cobranças e descontos, a vedação de inscrição ou manutenção do nome do agravante em cadastros restritivos de crédito, bem como a suspensão da incidência de encargos moratórios sobre os débitos controvertidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026